Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-12.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019095-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tarifas, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.498.928/0001-64 (APELANTE), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), AMANDA GALVAO SERRA - CPF: 022.346.191-14 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - CPF: 980.643.121-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MAQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ AFASTADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Boa Vista Comércio de Combustíveis Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, reconhecendo a cobrança indevida de taxas superiores às contratadas pela empresa Cielo S.A., mas determinando apenas a devolução simples dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de taxas por empresa de credenciamento de máquinas de cartão, sem justificativa idônea, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se a teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica da autora, pessoa jurídica de pequeno porte, frente à fornecedora de serviços, de modo a caracterizar a relação de consumo.

4. A incidência do art. 42, p.u., do CDC não exige prova de má-fé, bastando a ausência de justificativa plausível para a cobrança, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

5. Restando comprovada a cobrança indevida e ausente demonstração de engano justificável por parte da ré, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se a restituição em dobro do art. 42, p.u., do CDC quando ausente justificativa plausível para cobrança indevida, independentemente de má-fé do fornecedor.
2. A vulnerabilidade técnica ou informacional do contratante pessoa jurídica autoriza a incidência do CDC pela teoria finalista mitigada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
movida em desfavor de
CIELO S.A.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora apelada, ao ressarcimento á parte autora do valor referente a diferença entre as taxas contratada e as taxas efetivamente cobradas sobre os valores faturados, relativos ao débito e crédito recebidos na máquina de cartão e não repassados a autora na porcentagem devida,
a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, utilizando-se os valores indicados pelo perito judicial como

“valor da diferença”
, a fim de evitar a incidência de dupla correção monetária, o que deverá ser apurado por simples cálculo aritmético (Id. 308465479).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a imprescindibilidade da repetição em dobro dos valores indevidamente retidos pela parte apelada.

Assevera que, restou devidamente comprovada a má-fé e o afastamento de engano justificável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada sentença, condenando a parte contrária a restituição em dobro (Id. 308465494).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor de
CIELO S.A.
.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da empresa demandada à
restituição em dobro dos valores indevidamente retidos
, decorrentes da cobrança de taxas superiores àquelas contratadas, no âmbito de operação com máquinas de cartão de crédito e débito, cuja prestação de serviços foi realizada pela ré/apelada.

A sentença monocrática, embora reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados, limitou-se a determinar a
devolução simples
das quantias, afastando, portanto, a incidência do
parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor
, o qual prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente,
salvo hipótese de engano justificável
.

Contudo, assiste
razão à parte apelante
.

É notório que, nos contratos de credenciamento e operação de maquinetas de cartão, mesmo quando celebrados por pessoa jurídica, admite-se a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, mediante a aplicação da
teoria finalista mitigada
, sobretudo quando evidenciada a
hipossuficiência técnica ou econômica
do contratante frente à fornecedora de serviços, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pequeno empresário ou comerciante, ainda que formalmente pessoa jurídica,
pode ser considerado consumidor por equiparação
, quando comprovada a sua vulnerabilidade técnica ou informacional diante da fornecedora do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO SEM COBRANÇA DE TAXA. RELAÇÃO DE CONSUMO . TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVOLUÇÃO APÓS COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXAS. COBRANÇAS POSTERIORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . Fundamenta a inaplicabilidade do CDC, por não ser o autor, o destinatário final dos serviços. Tal tese não prospera, diante da hipossuficiência do autor em relação a apelante, bem como a contratação do serviço se dá diretamente com o consumidor, ora autor. No caso, a prestação do serviço de gerenciamento de máquina de cartão crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço. Assim, diante da vulnerabilidade técnica, reconhecida a qualidade de consumidor por equiparação do apelado .
Devida a restituição em dobro, já que a apelante não comprova a retirada da máquina na data mencionada por ela, e, os descontos realizados indevidamente após a retirada da máquina, o que configura a má-fé. Quanto ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038011220238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024) (destaquei)

A controvérsia sobre a devolução simples ou em dobro dos valores cobrados indevidamente encontra resolução no
parágrafo único do artigo 42 do CDC
, segundo o qual:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Comprovada a cobrança indevida e
não havendo demonstração de erro escusável
por parte da apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, impõe-se o reconhecimento do direito à repetição
em dobro
.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, consolidou a desnecessidade de prova de má-fé para a aplicação da sanção legal de devolução em dobro, bastando a
ausência de justificativa plausível
para a cobrança:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia . Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei . 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano".
Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC . 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa . Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC
. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art . 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9 . A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica . A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10 . Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12 . Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (destaquei)

No caso dos autos, conforme verificado a partir dos laudos periciais e documentos anexados à inicial, a parte ré realizou descontos superiores aos contratados, sem qualquer justificativa idônea e sem comprovação de prévia comunicação acerca da alteração das taxas. A própria sentença reconheceu a
ilegitimidade das cobranças
, o que, por si só, já afasta a existência de engano justificável.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

“Direito do consumidor. Cancelamento de compra por cartão de crédito. Lançamento de parcelas indevidas. Chargeback . Restituição e devolução em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. I . Caso em exame Recurso interposto pelo réu contra sentença que determinou a restituição de valores cobrados indevidamente das autoras, decorrente de uma compra realizada por meio de cartão de crédito cancelada e da consequente retenção de valores pela ré devido à contestação (chargeback) realizada pelo portador do cartão. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a restituição dos valores retidos pela ré após o cancelamento da compra; (ii) verificar a necessidade de devolução em dobro com base no art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), diante da ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor. III. Razões de decidir 3. A cláusula de chargeback, prevista nas operações de cartão de crédito, não pode prevalecer sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações de consumo, especialmente quando a autora, enquanto comerciante, não teve controle sobre a situação que levou ao cancelamento da compra . 4. A restituição dos valores é medida necessária, uma vez que a ré não comprovou a legitimidade da retenção após o cancelamento da compra, violando a confiança que se espera em contratos de consumo. 5.
Quanto à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, a jurisprudência consolidada do STJ afasta a necessidade de comprovação de má-fé, sendo suficiente a ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida
. A ré não demonstrou erro justificável, o que impõe a devolução em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. A sentença de primeiro grau, que determinou a restituição e a fixação de honorários advocatícios, está em consonância com a jurisprudência desta Câmara e do STJ . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da ré não provido. Tese de julgamento: "A cláusula de chargeback não prevalece sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações de consumo, devendo ser restituídos em dobro os valores cobrados indevidamente, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, sem necessidade de comprovação de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021.” (TJ-SP - Apelação Cível: 11483214820238260100 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ação DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO . Máquina DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COBRANÇA DE TAXA REMUNERATÓRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESCONTO EM PATAMAR SUPERIOR AO CONTRATADO INICIALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS . INSURGÊNCIA DA OPERADORA REQUERIDA. 1. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE ADOTA O PRAZO DECENAL (ART. 205, Código Civil). ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ NO RESP Nº 1.523 .744/RS. 2. CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA DE DECADÊNCIA CONVENCIONAL. NULIDADE . APLICAÇÃO do art. 424 do Código Civil para cláusulas de decadência em contratos de adesão, ocorrendo, no caso em tela, abusividade. 3. MÉRITO RECURSAL . RAZÕES DA OPERADORA REQUERIDA FUNDADAS NA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO MONTANTE REPASSADO, EM RAZÃO DA NATUREZA VARIÁVEL DAS TAXAS DE DESCONTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECíFICA DOS CÁLCULOS anexados COM A PEÇA INAUGURAL, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO APTO A DESCONSTITUIR A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA REQUERENTE . DISCREPÂNCIA entRe OS PERCENTUAIS contratadOS e aquelES efeTIVAMENTE cobradOS, sem QUALQUER justificativa ou demonstração de comunicação prévia. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. 4.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS . POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RECENTE JULGAMENTO DO EARESP Nº 676.608/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. VALORES DESCONTADOS POSTERIORES A 30.03.2021. 5 . sentença mantida, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.” (TJ-PR 0010573-17.2022 .8.16.0031 Guarapuava, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 04/12/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023) (destaquei)

Logo, diante da ausência de qualquer demonstração de erro justificável por parte da apelada, aliado ao reconhecimento do próprio Juízo “
a quo
” de que houve cobrança indevida, resta configurado o
direito à repetição do indébito em dobro
, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
BOA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, para
reformar parcialmente a sentença
,
a fim de condenar a parte ré, CIELO S.A., à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados
, conforme já apurado nos autos, com incidência de
juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação
, e
correção monetária a partir de cada desembolso
, pelo
INPC/IBGE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025